Tribunal: STF
Processo: HC 253595
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTEE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2025, por Paulo Celso Gonçales Galhardo e outro, advogados, em benefício de João Guylherme Caversan Oliveira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 987.889:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOAO GUYLHERME CAVERSAN OLIVEIRA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1500055-24.2022.8.26.0415. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não há fundamentação idônea para fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta, uma vez que se trata de réu primário, de bons antecedentes e que não integra organização criminosa tampouco se dedica a atividades criminosas. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    (…) Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal”.



    2. Os impetrantes reiteram a alegação afastada no Superior Tribunal de Justiça de inexistência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente na condenação por tráfico de entorpecente, sendo possível a modificação para o regime semiaberto.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão da medida liminar para a suspensão do cumprimento do Mandado de Prisão no processo n. 1500240- 96.2021.8.26.0415, da 2ª Cara da Comarca de Palmital – SP até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 



    (…) Ao final, seja concedida definitivamente a Ordem de Habeas Corpus, para a imposição do Regime Semiaberto ao paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 987.889.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 16h21min, na Rua Indalécio Marques de Lima, próximo ao n. 427, nesta cidade e Comarca de Palmital, JOÃO GUYLHERME CAVERSAN OLIVEIRA, qualificado à fl. 14, agindo em concurso e unidade de desígnio com o adolescente Júlio Henrico Caversan Gonçalves (16 anos), trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 40 (quarenta) porções de maconha, com peso líquido aproximado de 49,05g, além de outras 28 (vinte e oito) porções do mesmo entorpecente, os quais estavam na posse do menor para a mesma finalidade, pesando aproximadamente 47,58g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 13, imagens de fls. 42-45, laudo de constatação provisória de fls. 46-48 e laudo definitivo de fls. 81-83, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo foi apurado, o denunciado e o adolescente são primos e, na ocasião do fato, colocaram-se em via pública próximo ao ‘bar da Simone’ e para juntos traficarem drogas. 



    Consta que policiais militares receberam notícia anônima em desfavor do denunciado e seu primo, cujas características lhes foram passadas e foram apontados como autores de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Em patrulhamento nas imediações do local, os agentes rapidamente identificaram JOÃO e Júlio e, em breve campana à distância, puderam vê-los em movimentação suspeita entre si e com terceiros, aparentes usuários de drogas. 



    Aproximando-se mais, o denunciado e o adolescente perceberam a viatura e empreenderam fuga, sendo detidos após rápida perseguição. 



    Durante a fuga, o denunciado abandonou um pacote contendo 40 porções de maconha, ao passo que o adolescente foi contido ainda na posse dos entorpecentes, um total de 28 porções de maconha. 



    É dos autos que as drogas que cada um trazia consigo apresentavam as mesmas características e embalagens. 



    A descrição física dos agentes passada pelo denunciante aos policiais coincidiu com as imagens do denunciado e de seu comparsa (fls. 28-29 e 36-37). 



    Assim, a notícia anônima no dia do fato, as denúncias pretéritas em desfavor do denunciado e do mesmo adolescente, a quantidade de droga, a forma como estavam acondicionadas e as circunstâncias da prisão demonstram que os estupefacientes se destinavam ao tráfico e, portanto, ao consumo de terceiros”.



    5. Em 6.11.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Palmital/SP condenou o paciente nos autos eletrônicos da Ação Penal n. 1500055-24.2022.8.26.0415 pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa. Para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi estabelecido o regime inicial fechado:



    “(...) Procedente, portanto, a pretensão punitiva, passo ao cálculo da sanção penal. 



    Fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias de reclusão, à luz do entendimento adotado pelo plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os critérios da quantidade e natureza de drogas não podem ser considerados para aquilatar as basilares e, ainda, afastar a incidência da redutora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto tal caracteriza bis in idem (…).



    Não existem agravantes. Há a atenuante da menoridade relativa, que diminuiria a pena em 1/6. Todavia, mantenho a sanção penal no mesmo patamar, porque a pena não pode ser fixada aquém do piso na segunda fase da dosimetria. 



    Não existem causas de diminuição. Deveras, a elevadíssima quantidade de droga apreendida demonstra que o réu do tráfico seu meio de vida, de modo que não há falar-se na aplicação do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.



    No mais, está presente a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas (Lei 11.343/06), pois o delito envolveu uma dolescente. Destarte, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    O regime de cumprimento da reclusão será o fechado, dada sua quantidade, bem como a gravidade do delito”.  



    6. Foi interposto o recurso de Apelação Criminal n. 1500055-24.2022.8.26.0415 pela defesa, no qual foi postulado o “abrandamento do regime prisional”. Em 15.1.2025, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa para manter a pena imposta ao paciente e o seu início de cumprimento no regime fechado. Consta desse julgado:



    “Foi fixado o regime fechado para o Apelante iniciar o cumprimento de pena ante ao crime ser equiparado a hediondo, e deve ser mantido, em especial diante do montante de pena aplicada e do envolvimento de adolescente no crime. Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o Apelante não preenche as condições previstas no art. 44, I e III, do Código Penal”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 7.2.2025 para a defesa e em 8.2.2025 para a acusação, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente. Em razão desse trânsito em julgado, o juízo de origem determinou, em 27.2.2025, a expedição de mandado de prisão para o início da execução definitiva da pena imposta ao paciente.  



    A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 987.889, no qual apresentou novamente a pretensão de alteração do regime prisional do fechado para o semiaberto. Em 13.3.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 987.889, por ser sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão é o objeto da presente impetração.  



    7. Como antes mencionado, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 7.2.2025 para a defesa, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de um mês da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 18.3.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    8. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    9. Embora as penas impostas ao paciente, cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a quantidade do entorpecente (“40 (quarenta) porções de maconha, com peso líquido aproximado de 49,05g, além de outras 28 (vinte e oito) porções do mesmo entorpecente, os quais estavam na posse do menor para a mesma finalidade, pesando aproximadamente 47,58g”) e o envolvimento de adolescente na prática delitiva. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora